Tribunal: TJSP
Processo: 1005674-32.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Ação regressiva ajuizada por seguradora contra concessionária de serviços públicos em razão de acidente de veículo ocasionado pela presença de animal (equino) na pista de rodovia sob sua concessão – Omissão específica da concessionária, que tem o dever de manter as estradas seguras – Culpa da vítima não provada – Responsabilidade civil caracterizada –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Ação regressiva ajuizada por seguradora contra concessionária de serviços públicos em razão de acidente de veículo ocasionado pela presença de animal (equino) na pista de rodovia sob sua concessão – Omissão específica da concessionária, que tem o dever de manter as estradas seguras – Culpa da vítima não provada – Responsabilidade civil caracterizada – Indenização por danos materiais que levou em consideração o efetivo prejuízo sofrido pela seguradora – Sentença que reconheceu a procedência da demanda – Recurso de apelação não provido.